Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-97.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001692-97.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ZAMPARONI ANDRADE (RECORRIDO), ANANDA AMARO DA SILVA - CPF: 036.484.501-58 (RECORRENTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), FLORICULTURA E DECORACOES FLORAL LTDA - CNPJ: 02.610.818/0001-51 (RECORRIDO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), NEURECI LIMA DE ANDRADE - CPF: 206.398.991-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001692-97.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra/MT

Recorrente(s):

Ananda Amaro Da Silva Teixeira

Recorrida(s):

Floricultura e Decorações Floral Ltda. – ME

Neureci Lima De Andrade e

Maria Zamparoni Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CASAMENTO CANCELADO. ALEGAÇÃO DE NÃO RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Em relação à multa prevista em contrato, o cancelamento do evento decorreu de caso fortuito, circunstância que resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor é passível de retenção pela ré.

No tocante à pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral, este não é devido porque a retenção da multa contratual se deu em razão de previsão em cláusula contratual, cujos efeitos estão sendo afastados nesta data.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO contido na inicial para DECLARAR A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO pactuado entre as partes, pela parte requerente, com a devida aplicação de multa contratual no patamar pactuado entre as partes.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, a parte Reclamante conta que em 16/10/2020, firmou contrato de prestação de serviços com a Ré, para fins de decoração do evento de casamento que se realizaria na data de 22/05/2021, tendo pagado a quantia de R$6.500,00 pelos serviços. No entanto, em razão da pandemia COVID-19 e os decretos municipais proibindo a realização de eventos sociais, o evento não ocorreu sendo solicitado o cancelamento deste e a restituição da quantia paga, todavia, informa que foi surpreendida com a cobrança de cláusula penal de 30% sobre o valor do contrato, o qual alega ser indevido.

Além disto, conta que solicitou que a Ré assinasse um contrato de distrato, a fim de encerrar a relação jurídica, sendo negado pela Requerida, bem como aduz que a Reclamada efetuou a devolução da quantia R$2.150,00. Por fim, sustenta que tentou resolver os problemas nas vias administrativas, de forma amigável, mas não obteve êxito. Nas razões recursais pleiteia indenização por danos morais e materiais (R$1.900,00).

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que há cláusula de cancelamento no contrato que em caso de rescisão por parte da contratada, esta deverá devolver o valor pago mais um acréscimo de 30%. Outrossim, afirma que não se negou, em momento algum, em realizar a devolução de qualquer valor mas que por reflexos da pandemia realizaria da forma que pudesse.

Compulsando os autos, verifica-se que a Reclamada realizou as seguintes devolutivas a parte Autora: 30/11/2021 – R$1.000,00; 17/01/2022 – R$1.150,00; 16/03/2022 – R$1.150,00 e 01/04/2022 – R$1.300,00, totalizando R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Restou comprovado que o evento (casamento) não ocorreu por motivo de força maior, em decorrência da pandemia global COVID-19 e das determinações de medidas emergenciais, inviabilizando a realização do evento. Nas razões recursais a Recorrente alega que, até o momento, não foi adimplido o valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais), observo que essa quantia se refere à cláusula penal de 30% (trinta por cento) cobrada pela Reclamada, tendo este afirmado ser devida e que constava expressamente no contrato pactuado entre as partes. Todavia, nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

In casu
, entendo que a multa prevista em contrato deve ser declarada indevida, posto que o cancelamento do evento decorreu de caso fortuito, circunstância que resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor é passível de retenção pela Ré. Restou devidamente comprovado que a autora efetuou o pagamento de R$6.500,00 tendo até o presente momento, sido realizado o reembolso de R$4.600,00 é devida a restituição da quantia faltante, qual seja, R$1.900,00. Eis o que diz a jurisprudência:

RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA –
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
.

(
TJ-MT
10049877920218110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2022).

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO FESTA DE CASAMENTO –
PANDEMIA COVID19 – AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE DATAS COMPATÍVEIS COM O PACTUADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(
TJ-SP
- RI: 10408442620208260114 SP 1040844-26.2020.8.26.0114, Relator: Renata Oliva Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 04/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

APELAÇÃO -
RESCISÃO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA – CANCELAMENTO – PANDEMIA
– COVID -19 – DANOS MORAIS – Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor. Inversão do ônus da prova; -
Embora a festa de comemoração de casamento tenha sido cancelada em respeito às medidas restritivas adotadas pelo poder público para prevenir a disseminação do Covid-19 ("novo coronavírus"), a apelada permaneceu intransigente quanto à aplicação da multa pela rescisão, causando transtornos aos noivos e inviabilizando a realização da festa de casamento, em razão da impossibilidade de os autores arcarem com novos custos
– danos morais. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10100168920208260003 SP 1010016-89.2020.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA.

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados procedentes. 2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Na inicial, os autores narraram que planejaram sua festa de casamento para o dia 06.06.2020 e contrataram a ré em 05/07/2019 para a prestação de serviços de decoração, cerimonial, buffet e DJ. Alegaram que o valor do contrato era de R$ 14.500,00, sendo que R$ 4.500,00 foram pagos como entrada, R$ 3.000,00 foram pagos em 11.05.2020 e o valor restante seria pago na semana que antecederia o casamento. Em razão da Pandemia, a ré afirmou que o evento não poderia ser realizado e que tentaram remarcar o evento, mas não conseguiram. Por fim, afirma que houve tentativa de acordo das partes quanto à data, ao número de convidados e valores, mas não chegaram a um consenso. 4. No recurso, a ré arguiu que não foi possível remarcar o casamento em decorrência da situação de Pandemia, já que havia Decreto Distrital proibindo este tipo de evento e, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, não restou comprovada negativa da ré em cumprir o contrato. Alegou que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 03/2,0 para tentar solucionar os impasses entre consumidores e produtores de eventos decorrentes do cancelamento pela situação extraordinária. Ponderou que deveria ser aplicada a cláusula 2.2 do referido TAC que, para os casos de cancelamento, prevê a retenção de 20% sobre o valor pago e a devolução do valor restante em seis parcelas iguais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Lei n. 14.034/2020 por analogia. 5.
Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020 que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré.
6. Ao caso concreto não se aplica o TAC 03/20 ou a Lei n. 14.034/2020, porque ambos se referem à prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura, o que não diz respeito ao contrato firmado entre as partes. 7. Nos termos do art. 393 do Código Civil: ?Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir?. 8.
O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato.
9. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato. Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito. 10. Por fim, repise-se que os autores afirmaram não ter desistido do evento e a ré não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para realização do evento. Ainda, na cláusula 17ª, parágrafo segundo (ID 28060282), prevê que caso a desistência se dê por culpa do contratada a quantia paga será devolvida integralmente. 11. Portanto, irreparável a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.

(
TJ-DF
07006828620218070007 DF 0700682-86.2021.8.07.0007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021)

No tocante à pretensão da autora de recebimento de indenização a título de dano moral, este não é devido porque a retenção da multa contratual se deu em razão de previsão em cláusula contratual, cujos efeitos estão sendo afastados nesta data.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afasto a incidência da multa contratual e condeno a Reclamada a pagar o valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) referente à quantia cobrada da multa contratual, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022